Tribunal: TJBA
Processo: 8004044-60.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004044-60.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVANETE NUNES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DULOXETINA. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a regência do art. 196 da Constituição Federal, os entes públicos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – estão compelidos a prestar a garantia do tratamento médico adequado a todos que dele necessitar, abarcando tal obrigação, dentre outros procedimentos, a prestação de medicamentos, gratuitamente e dentro da urgência que o caso requerer. 2. Não existe subordinação, concorrência ou subsidiariedade entre as esferas federal, municipal e estadual, de modo que qualquer uma delas responde autonomamente pela proteção a saúde individual, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 674803 / RJ; Recurso Especial 2004/0092249-5). 3. O STF, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), determinou que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competência, condenando a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus. Isso, todavia, não exclui a solidariedade entre os entes, estabelecida no art. 196 da Constituição Federal, sendo possível redirecionar a ordem contra o outro ente federado, caso a obrigação torne-se excessivamente onerosa para aquele que tem o dever legal de cumpri-la. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8004044-60.2020.8.05.0146 em que figura como apelante SILVANETE NUNES DOS SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do voto da Relatora.